Tribunal: TJMT
Processo: 1015844-58.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de Francisco Novais Sardinha, Jean Carlos Cardoso e Carlos André da Conceição Cardoso, denunciados pela autoria, em tese, do crime de homicídio tentado (art. 121, caput c/c 14, II, do CP).
Objetiva o impetrante impedir a produção antecipada de provas nos autos da Ação Penal no. 7271-51.2012.811.0004, determinada pelo MM. Juiz de direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, ora apontado como autoridade coatora, em virtude da citação por edital dos pacientes.
Em suma, o impetrante afirma ser nula a decisão em que se determinou a produção antecipada de prova sem concreta fundamentação acerca da necessidade da medida. E, além disso, sustenta a ausência de justa para o recebimento da denúncia, consubstanciada na inexistência de elementos mínimos de autoria (Id. 100298986).
Pede, pois, a concessão da ordem in limine “determinando a suspensão da indevida antecipação de provas imposta na decisão monocrática, bem como a suspensão da audiência designada para 31/08/2021 até decisão final deste writ”.
No mérito, almeja a ratificação da liminar eventualmente deferida, para reformar a decisão atacada e afastar definitivamente a produção antecipada de provas, bem como determinar o trancamento do processo pela ausência de justa causa.
Anexou documentos (Id. 100298985).
Extrai-se dos autos que a prisão preventiva dos pacientes foi decretada em 12.6.2012 (Id. 100298987 - Pág. 65). Com a conclusão do inquérito policial em 21.8.2018 (Id. 100298988 - Pág. 43), a denúncia foi oferecida no dia 31.1.2019 (Id. 100298987 - Pág. 18) e recebida em 18.3.2019. Após serem citados por edital, foi determinada a suspensão do processo nos termos do art. 366, CPP.
Em seguida, a defesa e o Ministério Público foram ouvidos e o magistrado a quo, em decisão do dia 19.1.2021, determinou a produção antecipada de provas, considerando a antiguidade do processo e o fato de que os pacientes tem apenas qualificação indireta no feito (Id. 100298988 - Pág. 69).
Nesse contexto, ao meu ver, não está o Magistrado a quo, a dizer que a questão do tempo despendido com a investigação, abstratamente, indique a necessidade do deferimento do pedido.
In casu, considerando que os fatos já se desenvolveram há mais de 9 anos, e que não há a menor expectativa de quando será cumprido o mandado de prisão, tais elementos concretos de convicção demonstram que realmente a produção antecipada das provas é a melhor solução para a busca da verdade real.
Quero dizer. Já decorrido mais de 9 anos da data dos fatos, aguardar mais tempo até o cumprimento do mandado de prisão, põe em risco a utilidade da prova, ante o risco de as testemunhas desaparecerem, falecerem e mesmo de os fatos caírem no esquecimento.
Além do mais, a priori, admitir o pedido da defesa, mesmo que sob a nobre justificativa do sagrado direito ao réu de ampla defesa, somente servirá para fomentar a ideia de que a fuga passou a ser recurso favorável aos acionados.
Com efeito, nos termos do artigo 366 do CPP, o Juiz detém a prerrogativa de determinar a produção antecipada de provas de urgência no caso de não ser conhecido o paradeiro do acusado após sua citação por edital, o que de fato ocorreu nos autos.
Por outro lado, cumpre ressaltar ser, sempre, imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido pela parte quando se tratar de possível nulidade de ato processual; isto posto, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para defesa.
In casu, não há, de plano, a efetiva demonstração de prejuízos advindos da produção antecipada de provas, não podendo ser estes presumidos, principalmente em sede de liminar.
Aliás, sobre isso, destaco que o Impetrante sequer trouxe informações acerca das testemunhas arroladas nos autos e do porquê, de fato, seus depoimentos com o passar dos anos, não estariam comprometidos, o que comumente, ocorre com as testemunhas policiais que trabalham quase que todos os dias com situações e crimes semelhantes e, por isso, muitas vezes, se esquecessem dos fatos e não conseguem contribuir com a colheita das provas judiciais.
A respeito, destaco desta e. 3a Câmara Criminal:
(...) Com a nova decisão proferida pelo magistrado, está devidamente justificada a produção antecipada de provas, com base no art. 366 do CPP, não apenas em razão do tempo decorrido mas, também, pelo fato de as testemunhas serem policiais, que vivenciam situações semelhantes e podem se esquecer dos fatos, ficando impedidos de contribuírem na busca da verdade real. (N.U 1013472-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 10/10/2019)
Portanto, neste momento de análise prematura, não acredito estar havendo nenhuma ilegalidade processual, eis que a decretação da produção antecipada de provas se encontra, aparentemente, fundamentada.
Frise-se, por oportuno, que os pacientes até o momento não foram encontrados para a prática dos atos processuais, situação que compromete de forma objetiva a aplicação da lei penal, trazendo inclusive vários prejuízos às investigações e à ação penal.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada.
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Após, distribua-se na forma regimental, uma vez, que se trata de Writ apreciado em plantão judicial.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador Plantonista